Tribunal: CARF
Processo: 16306.000005/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000005/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.982 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
SIEMENS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Constatado por meio de diligência fiscal determinada por este próprio
Conselho Administrativo que parte do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é líquido e certo, é necessário que seja reconhecida a sua
disponibilidade para utilização em compensação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de
forma tempestiva.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para confirmar o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000,
no valor de R$ 975.175,02.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000005/2008-01
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente). O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva não participou do
julgamento por ter se declarado impedido. Ausente momentaneamente o Conselheiro Lucas
Esteves Borges.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.369
(fls. 356 do e-processo), na qual foi consignado o seguinte:
Compulsando os autos, constato que o processo não se encontra em condições de
julgamento, pelas razões que passo a expor.
O ponto central do litígio, no que tange aos fatos, é a desconsideração, pelo Fisco, do
saldo inicial que consta do Livro Caixa em 01/01/1997, no valor de R$ 7.046.712,10 (fl.
622), valor esse idêntico ao saldo de encerramento de caixa, em 31/12/1996 (fl. 619).
- Verificar se realmente existia o saldo de R$ 7.046.712,10.
Como o Auditor-Fiscal entendeu que o referido saldo careceria de comprovação,
especialmente em face da circunstância de terem sido elaborados os livros Caixa
durante o procedimento de fiscalização, fato incontroverso, e da não apresentação da
documentação comprobatoria do saldo apurado em 31/12/1996. Assim, foi
desconsiderado o saldo de abertura do livro Caixa em 01/01/1997, substituído pelo valor
declarado pelo contribuinte à Receita Federal em sua DIRPJ, no montante de R$
7.548,96 (fl. 603, DIRPJ ex. 1998/ac 1997, ficha 26 — Informações Gerais, linha 03). A
partir daí, a movimentação de caixa foi recalculada para os anos-calendário 1997 a
2001, incluindo-se as saídas correspondentes aos pagamentos não escriturados à Editora
FTD S/A, do que resultaram os saldos credores de caixa nos anos-calendário 1998,
1999, 2000 e 2001, objeto de autuação.
DO ANO CALENDÁRIO DE 1999
Como se observa da DIPJ 2000 do AC 1999 a recorrente apurou saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 540.360,62. No intuito de demonstrar o resultado do valor acima
mencionado a recorrente apresentou tabela de IRPJ deste AC de forma a comprovar o
saldo negativo apurado que decorreram de (i) pagamentos com DARF no montante de
R$ 984.476,40 e (ii) IRRF no valor de R$ 1.258.252,42.
- Verificar os valores que se refere ao IRRF por pessoas jurídicas já que foi considerado
apenas R$ 326.237,39, quando foi informado pelas fontes pagadoras mais de 1 milhão.
DO ANO CALENDÁRIO DE 2000
Além das retenções consideradas pela autoridade administrativa de primeira instância a
recorrente pretendeu que fosse considerada a retenção de R$ 476.956,47 que teria sido
realizada pela SIEMENS LTDA.
- Diligenciar na SIEMENS LTDA, para comprovar a a retenção de R$ 476.956,47.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

A Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL em São
Paulo intimou então o contribuinte a documentação hábil e suficiente a comprovar o seu direito
creditório, como se observa abaixo (fls. 370/372 do e-processo):
[...] o CARF está requerendo da Delegacia de Origem as seguintes confirmações:
2.1. Confirmar o Saldo do LIVRO CAIXA EM 31/12/1996 no valor de R$
7.046.712,10. Apresentar cópias dos documentos digitalizadas do original (LIVRO
CAIXA encerrado em 31/12/1996 e LIVRO CAIXA iniciado em 01/01/1997.
2.2. DO ANO-CALENDÁRIO DE 2000 confirmar a retenção de R$ 476.956,47, que
teria sido realizada pela SIEMENS LTDA (conforme DIRF a parcela não está
registrada). Apresentar comprovação (Informe de Rendimentos Fornecidos pelas Fontes
Pagadoras) para as retenções que não constam informadas na DIRF. O Resumo do que
foi encontrado na DIRF está a seguir detalhado.
2.3. DO ANO-CALENDÁRIO DE 1999 => Como se observa da DIPJ 2000, AC 1999,
a recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 540.360,62. No intuito de
demonstrar o resultado acima, a recorrente apresentou TABELA DE IRPJ deste AC de
forma a comprovar o Saldo Negativo apurado, o qual decorreu de i) pagamentos com
DARF no valor de R$ 984.476,40 e ii) IRRF no valor de R$ 1.258.252,42. Verificar os
valores que se referem ao IRRF por pessoas jurídicas, já que foi considerado pelo
FISCO apenas R$ 326.237,39, enquanto foi informado pelas fontes pagadoras mais de 1
milhão de reais. Apresentar comprovação hábil para justificar os valores alegados (R$
984.476,40 e R$ 1.258.252,42.O processo foi então convertido em diligência para que a
Unidade de Origem analisasse o crédito pleiteado pelo contribuinte com base na DIPJ
retificadora.
Em 12/02/2021 o contribuinte apresentou petição nos autos contendo os seguintes
esclarecimentos (fls. 412/ do e-processo):
4. Por entender que o processo não estava ainda pronto para julgamento, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) converteu o julgamento em diligência,
por meio da Resolução 1301-000.026, de 31/03/2011. A diligência, porém, somente
teve início em 26/01/2021, dez anos depois, com a emissão da intimação ora
respondida.
5. A intimação demanda que a Requerente apresente os seguintes documentos:
i. Cópia do livro caixa encerrado em 31/12/1996 e do livro caixa iniciado em
01/01/1997;
ii. Informe de rendimentos relativo à retenção de R$ 476.956,47, realizada pela
Siemens Ltda. (ora Requerente);
iii. Informe de rendimentos relativo à retenção realizada pela Lanys Gyr Brasil;
iv. Comprovação hábil do pagamento de DARFs em valor de R$ 984.476,40 em 1999;
e v. Comprovar retenções no valor de R$ 1.258.252,42 relativo ao anocalendário de
1999.
6. Inicialmente, a Requerente esclarece que o informe de rendimentos mencionado no
item “ii” acima, referente à retenção de R$ 476.956,47 efetuada pela Siemens Ltda. já
está nos autos, à fl. 126 deste processo, conforme imagem abaixo:
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

7. Da mesma forma, a Requerente esclarece que os comprovantes de pagamento dos
DARFs pagos pela Siemens Consultoria Ltda. em 2009, em valor total de R$
984.476,40 (item “iv”) também já se encontram nos autos, às fls. 149 e seguintes.
Observamos que esses pagamentos são incontroversos nestes autos, sendo que a
Resolução 1301-000.026, que ordenou esta diligência, pediu a verificação, em relação
ano-calendário de 1999, apenas dos valores retidos na fonte em pagamentos recebidos
pela Requerente. Veja-se excerto da fl. 356 dos autos:

8. Isso posto, a Requerente informa que está envidando seus melhores esforços para
obter os demais documentos solicitados por esta diligência. No entanto, os documentos
solicitados são extremamente antigos, de mais de 20 anos atrás, o que aumenta a
dificuldade de localizá-los. Vale observar que o presente processo foi convertido em
diligência há dez anos e que, desde então, a Requerente não recebeu quaisquer
intimações ou pedidos relacionados a essa documentação.
Ao cabo, solicitou dilação do prazo em vinte dias para apresentar o restante da
documentação, no que foi atendido pela Fiscalização.
Em 10/03/2021 foi apresentada nova petição, por meio da qual o contribuinte
anexou aos autos os informes de rendimentos seguintes (fls. 426 do e-processo):

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

Apresentados os esclarecimentos pelo contribuinte, a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL cumpriu com o que fora solicitado em
diligência e apresentou o relatório conclusivo abaixo reproduzido (fls. 480/483 do e-processo):
ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO CARF
29. Relembrando, compulsando os autos ficou constatado pelo CARF que o processo
não se encontrava em condições de julgamento.
30 . Primeira Requisição Comprovar o Saldo Inicial do Livro Caixa em 01/01/1997
30.1. O ponto central do litígio, no que tange aos fatos, é a desconsideração, pelo
FISCO, do Saldo Inicial que consta no LIVRO CAIXA em 01/01/1997, no valor de R$
7.046.712,10 (folha 622),
valor esse idêntico ao Saldo de Encerramento de Caixa em 31/12/1996 (folha 619).
30.2. Dessa forma, o órgão preparador deve verificar se realmente existia o saldo de R$
7.046.712,10.
30.3. O Fisco entendeu que o referido saldo careceria de comprovação, especialmente
em face da circunstância de terem sido elaborados LIVROS CAIXA durante o
procedimento de fiscalização, e da não apresentação da documentação comprobatória
do Saldo apurado em 31/12/1996.
30.4. Assim, foi desconsiderado o saldo de abertura do LIVRO CAIXA em 01/01/1997,
substituído pelo valor declarado pela contribuinte à RFB em sua DIPJ, no montante de
R$ 7.548,96 (folha 603), DIPJ 1998, AC 1997-FICHA 26-Informações Gerais, LINHA
03).
30.5. A partir daí, a movimentação de caixa recalculada para os anos-calendário 1997 a
2001, incluindo-se as saídas correspondentes aos pagamentos não escrituradas à Editora
FTD S/A, do que resultaram os saldos credores de caixa nos anos-calendário 1998,
1999, 2000 e 2001, objeto da autuação.
30.6. Atendendo em parte a Intimação de 26/12/2021, a interessada apresentou
“petição” e acostou documentos (folhas 378 a 416), requerendo um prazo adicional para
complementar o que foi requerido. Argumentou, em síntese, o seguinte.
• A intimação demandava que a requerente apresentasse os seguintes documentos.
• i) Cópia do Livro Caixa encerrado em 31/12/1996 e do Livro Caixa iniciado em
01/01/1997.
30.7. Porém, essa requisição não foi atendida em 12/02/2012 nem em 10/03/2021. A
requerente alega dificuldade em encontrar os documentos tendo em vista o longo tempo
transcorrido.
30.8. Nesse diapasão, considero que esta 1a. Requisição NÃO FOI ATENDIDA.
31. Segunda Requisição => Apresentar Informe de Rendimentos relativo à retenção de
R$ 476.956,47 , realizada pela SIEMENS LTDA (ora requerente).
31.1. Como visto na 2a. “petição”, a requerente havia informado que “os documentos
(ii) e (iv) já haviam sido acostados aos autos”.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

31.2. De fato, conforme parágrafo “28” foram apresentados os Informes de
Rendimentos juntados às folhas 412 a 416.
31.3. A intimada esclareceu que o Informe de Rendimentos mencionado no item (ii)
referente à retenção de R$ 476.956,47 já está nos autos, à folha 126 deste processo,
conforme imagem abaixo.

31.4. Dessa forma, a princípio, a retenção do IRRF no valor de R$ 476.956,47 está
comprovada.
32. Terceira Requisição => Apresentar os comprovantes de pagamento, DARF’s pagos
pela Siemens Consultoria Ltda em 2009, no valor total de R$ 984.476,40 (item iv).
33. A intimada esclareceu que “tais documentos já se encontram juntados aos autos, às
folhas 149 e seguintes. Observaram que esses pagamentos são incontroversos nestes
autos, sendo que a Resolução 1301-000.026, que ordenou esta diligência, pediu a
verificação, em relação ao ano-calendário 1999, apenas dos valores retidos na fonte em
pagamentos recebidos pela requerente. Veja-se excerto da folha 356 dos autos”:
CONCLUSÃO
34. Por tudo que foi verificado nos parágrafos antecedentes, fica patente que, dos
quesitos requisitados pelo CARF, e que foram objeto da Intimação à interessada,
somente foram atendidos 2 (dois) itens, a saber:
• (ii) Informe de Rendimentos relativo à retenção de R$ 476.956,47.
• (iv) Comprovação hábil do pagamento de DARF’s no valor de R$ 984.476,40 em
1999.
35. Evidentemente, deixaram de ser atendidos os 3 (três) itens restantes, a saber.
• (i) Cópia do Livro Caixa encerrado em 31/12/1996 e do Livro Caixa iniciado em
01/01/1997.
• (iii) Informe de Rendimentos relativo à retenção realizada pela empresa LANYS
GYR BRASIL.
• (v) Comprovar retenções no valor de R$ 1.258.252,42 relativo ao ano-calendário de
1999.
36. É o que cabia relatar.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

Devidamente cientificado acerca do resultado de diligência, o contribuinte
apresentou manifestação no qual pleiteia inicialmente pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente, tendo em vista que o presente processo ficou ficado parado em poder da RFB por
10 anos (fls. 494 do e-processo). Quanto ao mérito, aduz o que segue (fls. 502/508 do e-
processo):
III - MÉRITO: ANÁLISE DAS CONCLUSÕES DA DILIGÊNCIA
68. Em 05/04/2021, a Requerente teve ciência do Despacho de Diligência, no qual o
limo. Auditor Fiscal que conduziu a diligência apresentou suas conclusões. Vale
retomar, em primeiro lugar, as solicitações contidas na Intimação, para que depois a
Requerente apresente, item a item, as conclusões da diligência, seguidas dos
comentários da Requerente.
(i) Cópia do livro caixa encerrado em 31/12/1996 e do livro caixa iniciado em
01/01/1997;
(ii) Informe de rendimentos relativo à retenção de R$ 476.956,47, realizada pela
Siemens Ltda. (ora Requerente);
(iii) Comprovante de retenção realizada pela Lanys Gyr Brasil;
(iv) Comprovação hábil do pagamento de DARFs em valor de R$ 984.476,40 em
1999; e
(v) Comprovar retenções no valor de R$ 1.258.252,42 relativo ao ano-calendário de
1999.
69. Como se verá a seguir, parte das solicitações acima não deveria ter sido feita, posto
que não relacionadas ao presente processo ou, mesmo, já devidamente esclarecidas
durante seu curso. De toda forma, vale ressaltar que o limo. Agente Fiscal que conduziu
a diligência reconheceu a comprovação de praticamente todos os itens acima, sobretudo
daqueles que têm efetivamente consequências no presente processo.
III.1 - LIVRO CAIXA ENCERRADO EM 31/12/1996 E INICIADO EM
01/01/1997
70. Na Intimação, a fiscalização determinou que a Requerente apresentasse cópia do
livro caixa encerrado em 31/12/1996 e do livro caixa iniciado em 01/01/1997. Essa
solicitação foi extraída do seguinte trecho da Resolução 1301000.026:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

71. Inicialmente, a Requerente buscou, sem êxito, os documentos solicitados.
72. Todavia, em momento posterior, a Requerente percebeu que o excerto acima, com a
devida vénia, decorre de um nítido lapso por parte do julgador. Como adiantado acima,
o presente processo nada tem a ver com a desconsideração do livro caixa pela
autoridade fiscal, nem discute quaisquer pagamentos efetuados à Editora FTD S.A.
73. Como fica evidente das peças processuais que antecederam a Resolução 1301-
000.026, esse tema jamais foi discutido nestes autos antes da decisão administrativa de
segunda instância. Assim, tem-se que o ilmo. Conselheiro Relator se equivocou ao tratar
do tema na resolução. Ao que parece, trata-se de excerto de outro processo,
equivocadamente transcrito na resolução proferida nestes autos.
74. Com efeito, a Siemens Consultoria Ltda. (sociedade que efetuou a compensação ora
discutida e foi posteriormente incorporada pela Requerente) foi constituída em
03/11/1998, de forma que é impossível que a empresa tivesse livro caixa referente a
1996 e a 1997. Esse fato pode ser comprovado com base em uma simples consulta ao
Cartão de CNPJ da empresa:
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

75. Assim, o pedido contido na Resolução 1301-000.026 decorre claramente de um
lapso. Dessa forma, a Requerente pede a desconsideração deste item, eis que inaplicável
ao caso em tela e sem qualquer impacto à presente discussão.
76. Vale pontuar ainda que a dificuldade da Requerente em perceber a incongruência da
solicitação se deve justamente à demora da RFB em dar sequência à discussão destes
autos. Todos os empregados da época já saíram da empresa, de modo que a memória
fática da época se perdeu, o que corrobora o já alegado prejuízo à defesa da Requerente
decorrente da inércia da RFB em dar seguimento à presente discussão.
111.2 - INFORME DE RENDIMENTOS ENTREGUE PELA SIEMENS LTDA.
(ORA REQUERENTE)
77. Em relação ao segundo pedido da fiscalização, a Requerente esclareceu que o
documento solicitado já se encontrava acostado aos autos, à fl. 126. Diante disso, o
Despacho de Diligência reconheceu, de forma expressa, que a retenção efetuada pela
Siemens Ltda., ora Requerente, estava devidamente comprovada:
31.4. Dessa forma, a princípio, a retenção do IRRF no valor de R$ 476.956,47 está com-
provada.)
78. Em sua apuração de IRPJ referente ao ano-calendário 2000, a Siemens Consultoria
declarou ter sofrido retenções de IRRF totalizando R$ 2.397.789,49, tendo a
Fiscalização reconhecido R$ 1.968.618,77 (como reconhecido pelo próprio Despacho
de Diligência - vide fls. 470 e 474, por exemplo).
79. Assim, o reconhecimento desta retenção adicional comprova que a Siemens
Consultoria sofreu retenções de IRRF totalizando R$ 2.445.575,26 -montante superior
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

ao que se pretende comprovar, nos termos expostos em detalhes no Recurso Voluntário
apresentado nestes autos. Nesse contexto, não paira qualquer dúvida acerca das
retenções de IRRF informadas pela Requerente no ano 2000.
111.3 - INFORME DE RENDIMENTOS RELATIVO À
RETENÇÃO
REALIZADA PELA LANYS GYR BRASIL
80. A Requerente esclarece que não conseguiu localizar comprovante dessa retenção
(que totaliza R$ 242.521,92), dada a antiguidade desse documento.
81. No entanto, a Requerente reitera todo o alegado no Recurso Voluntário no que tange
a esse tema, pontuando, em particular, que a documentação apresentada na referida peça
comprova a efetividade da retenção sofrida.
82. Ademais, a Requerente frisa novamente as informações apresentadas quanto ao
tema não tiveram o propósito de "alterar" o saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ
2001 (AC 2000), mas simplesmente demonstrar que a Requerente sofreu retenções
superiores às informadas na referida declaração.
111.4 - COMPROVAÇÃO HÁBIL DO PAGAMENTO DE DARFS EM VALOR
DE R$ 984.476,40 EM 1999
83. Em relação a esse ponto, a Requerente esclareceu à fiscalização que os documentos
solicitados já se encontravam nos autos, às folhas 149 e seguintes.
A Requerente também observou que a regularidade desses pagamentos é incontroversa
nos presentes autos, sendo que a própria Resolução 1301-000.026 não solicitou sua
comprovação.
84. As ponderações da Requerente foram acatadas pela Fiscalização, que reconhece, nas
conclusões do Despacho de Diligência, que a comprovação do pagamento dos DARFs
totalizando R$ 984.476,40 foi devidamente feita pela Requerente (vide fl. 483).
85. Assim, a Requerente também não tecerá comentários adicionais quanto a este ponto.
III.5 - RETENÇÕES NO VALOR DE R$ 1.258.252,42 RELATIVO AO ANO-
CALENDÁRIO DE 1999
86. Em relação a este ponto, a Requerente apresentou comprovante das seguintes
retenções, que representam a quase que totalidade dos valores questionados:

87. O limo. Auditor Fiscal que conduziu a diligência acatou a comprovação realizada
pela Requerente, conforme excerto abaixo, extraído do Despacho de Diligência:

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

88. No entanto, apesar de ter reconhecido a comprovação das retenções acima citadas, o
limo. Auditor Fiscal, por um lapso, não as mencionou no tópico de Conclusão do
Despacho de Diligência.
89. Com efeito, a leitura da seção "Conclusão" do Despacho de Diligência sugere que a
Requerente não teria comprovado as referidas retenções. Contudo, como se nota do
parágrafo 28 do Despacho de Diligência (fl. 479), acima transcrito, a própria autoridade
fiscal reconheceu essa comprovação.
90. Dessa forma, há um evidente equívoco na "Conclusão" apresentada no Despacho de
Diligência, que deve ser prontamente ignorado para que se reconheça o direito
creditório da Requerente.

IV – PEDIDO
91. Por todo o exposto acima, a Requerente pede o reconhecimento da extinção da
pretensão do fisco de exigir o crédito tributário ora debatido em razão da prescrição
intercurrente.
92. Caso assim não se entenda, a Requerente pleiteia o acolhimento integral de suas
razões de mérito apresentadas em sede de Recurso Voluntário (fis. 250 e seguintes) e
devidamente comprovadas em diligência, como reconhecido pelo Despacho de
Diligência.
Tendo em vista que o Relator originário não mais integra o presente Colegiado, os
autos foram distribuídos ao presente Conselheiro para julgamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
De início, é importante asseverar que o primeiro dos tópicos constantes da
proposta de diligência realmente não diz respeito aos presentes autos, como muito bem
ressaltado pelo contribuinte.
Discute-se nos autos PER/DCOMP cujo crédito tributário seria decorrente de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000. Acerca de sua composição, o despacho decisório
o qual não teria homologado a compensação pleiteada consignou basicamente o seguinte (fls. do
e-processo):

Não foram localizados quaisquer pagamentos nos sistemas da Receita;
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01


Foram localizadas retenções no montante de R$ 1.968.618,77 realizadas
por seis fontes pagadoras distintas (fls. 51 do e-processo):


Foi ainda encontrada uma DCTF relativa ao 2o trimestre de 2000, na qual
consta o débito declarado de IRPJ – Estimativa Mensal de Abril de 2000 –
compensado com Saldo Negativo de IRPJ de períodos anteriores, sem processo;

Em função dessa compensação foram analisados os Saldos Negativos de
IRPJ dos anos calendário de 1998 e 1999, posto que a Siemens Consultoria Ltda
somente foi constituída em 1998;
Como se percebe, é patente dos autos que o contribuinte somente teria sido
constituído em 1998, o que inclusive é confirmado pelo cartão CNPJ anexado aos autos, de
modo que referida solicitação referente ao ano calendário de 1997 somente poderia decorrer de
um lapso cometido pelo Relator da proposta de diligência.
O contribuinte está certo ao afirmar que (fls. 504 do e-processo):
[...] o presente processo nada tem a ver com a desconsideração do livro caixa pela
autoridade fiscal, nem discute quaisquer pagamentos efetuados à Editora FTD S.A.
73. Como fica evidente das peças processuais que antecederam a Resolução 1301-
000.026, esse tema jamais foi discutido nestes autos antes da decisão administrativa de
segunda instância. Assim, tem-se que o ilmo. Conselheiro Relator se equivocou ao tratar
do tema na resolução. Ao que parece, trata-se de excerto de outro processo,
equivocadamente transcrito na resolução proferida nestes autos.
Em verdade, o ponto central do presente litígio envolve o saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2000, cuja composição consiste em valores de retenções na fonte e
estimativas compensadas em DCTF com o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1999.
Como muito bem pontuado pela resolução de diligência, o contribuinte teria
informado na ficha 12a da sua DIPJ um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.044.439,44:
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

Para formação do referido saldo, teriam sido consideradas as seguintes deduções e
compensações:

Ao contrário do pretendido pelo contribuinte, a Receita Federal acabou
desconsiderando parte das compensações e deduções, de modo a recompor o saldo negativo da
seguinte maneira:

Quanto ao montante referente às retenções na fonte, a Unidade de Origem
confirmou no sistema DIRF as seguintes retenções (fls. 51/54 do e-processo):

O contribuinte, todavia, apresentou informes de rendimentos os quais
demonstravam retenções em montante superior ao que fora confirmado em sistema. Isto porque
para além daquelas acima mencionadas, foi informada uma retenção no montante de RS
476.956,47 para a Siemens Ltda.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

A respeito do referido montante, o relatório de diligência confirma a sua
existência (fls. 481 do e-processo):
31. Segunda Requisição => Apresentar Informe de Rendimentos relativo à retenção de
R$ 476.956,47 , realizada pela SIEMENS LTDA (ora requerente).
31.1. Como visto na 2a. “petição”, a requerente havia informado que “os documentos
(ii) e (iv) já haviam sido acostados aos autos”.
31.2. De fato, conforme parágrafo “28” foram apresentados os Informes de
Rendimentos juntados às folhas 412 a 416.
31.3. A intimada esclareceu que o Informe de Rendimentos mencionado no item (ii)
referente à retenção de R$ 476.956,47 já está nos autos, à folha 126 deste processo,
conforme imagem abaixo.

31.4. Dessa forma, a princípio, a retenção do IRRF no valor de R$ 476.956,47 está
comprovada.
Assim, tendo em vista que o montante informado em DIPJ a título de retenções na
fonte é até mesmo inferior aquele ora reconhecido (R$ 2.445,575,26), mister que seja
confirmado o valor pleiteado pelo contribuinte de R$ 2.397789,49 na formação do saldo
negativo do período
Com relação ao saldo negativo do ano calendário de 1999, cujo valor atualizado
transportado para o ano calendário de 2000 seria de R$ 561.593,02, a resolução determinou que
a Unidade de Origem apurasse a sua efetiva existência, a partir da localização e confirmação dos
pagamentos com DARF no valor de R$ 984.476,40, além das retenções informadas em montante
de R$ 1.258.252,42.
Com relação ao montante de R$ 984.476,40 mencionado pela resolução de
diligência, é importante esclarecer que ele foi reconhecido e confirmado pelos próprios sistemas
da Receita Federal (fls. 43 do e-processo):
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

A grande questão, portanto, remanesceria no que diz respeito à comprovação das
retenções informadas no montante de R$ 1.258.252,42.
Sucede que em atendimento a uma das intimações da Unidade de Origem para
apresentação de provas, o contribuinte anexou aos autos três informes de rendimentos referentes
ao ano calendário de 1999 (fls. 462/464 do e-processo), os quais foram expressamente
mencionados e aceitos pela Receita Federal, como se observa pelo relatório de diligência (fls.
479 do e-processo):
• Pois bem, em atenção ao pedido, a requerente localizou os Informes de Rendimentos
listados a seguir, emitidos por suas fontes pagadoras (Doc. 04), os quais demonstram a
quase que a totalidade das retenções sofridas pela requerente no período indicado.

28. Apesar da forma precária e pouco profissional em que esses documentos foram
apresentados (deveriam ter sido digitalizados e apresentados em PDF), os mesmos serão
considerados como elementos de prova do IRRF do período.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

Perceba-se, portanto, que o próprio relatório da diligência destaca expressamente
que os informes apresentados serão considerados como elementos de prova do IRRF do período,
muito embora eles não comprovem integralmente as retenções informadas.
Por tal razão, em que pese o contribuinte ter informado um IRRF no valor de R$
1.258.252,42, somente será considerado o montante de R$ 1.210.220,46, confirmado por meio
dos informes apresentados e aceitos em diligência.
Com isso, teríamos o seguinte saldo negativo de IRPJ para o ano calendário de
1999:

Assim, após apurado o efetivo montante das retenções sofridas na fonte pelo
contribuinte no próprio ano calendário de 2000, bem como o valor do saldo negativo do ano
calendário de 1999, obtêm-se o saldo negativo de IRPJ para o ano calendário no valor de R$
975,175,02, conforme detalhado na planilha comparativa abaixo:

O contribuinte ainda requer em sede de recurso voluntário que seja reconhecida a
inaplicabilidade da taxa Selic para o cômputo dos juros de mora, o que, todavia, não merece
prosperar, tendo em vista a redação da Súmula CARF no 4, cujo os efeitos são inclusive
vinculantes, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000005/2008-01

Ao cabo, quanto ao argumento da prescrição intercorrente apresentado pelo
contribuinte em sua manifestação a respeito do relatório de diligência, destaque-se o
posicionamento particular deste Conselheiro Relator no sentido de que a Súmula CARF no 11 é
plenamente aplicável ao caso, não sendo, portanto, caso de distinguishing, conforme defendido
pelo contribuinte. Vejamos então o que determina a referida súmula:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para confirmar o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000 no valor de R$
975,175,02, homologando-se as compensações até o limite do referido crédito tributário de
acordo com a sua disponibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital